Tribunal: TJSP
Processo: 1010583-12.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação e reexame necessário. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento gratuito de medicamento para cidadão portador de Diabetes Mellitus e de doença cardiovascular grave. Ingerência do Poder Judiciário não verificada. Ausência de previsão orçamentária. Irrelevância. Direito constitucionalmente previsto ao contribuinte de acesso à prestação de serviço público

Ementa:
Apelação e reexame necessário. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento gratuito de medicamento para cidadão portador de Diabetes Mellitus e de doença cardiovascular grave. Ingerência do Poder Judiciário não verificada. Ausência de previsão orçamentária. Irrelevância. Direito constitucionalmente previsto ao contribuinte de acesso à prestação de serviço público essencial. Ofensa ao princípio da isonomia. Inocorrência. Pedido julgado procedente na origem. STJ, Tema 106. Observância dos requisitos. Responsabilidade solidária dos entes federados no tocante à assistência à saúde. Tema 793 do STF (RE 855178). Possibilidade de ajuizamento da demanda em face de qualquer um dos entes federativos, isolada ou cumulativamente. Bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento. Possibilidade. Fixação de astreintes. Possibilidade. STJ, Tema 98. Necessidade apenas de redimensionar a multa cominatória fixada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309, da Comarca de
Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo apelado LUIZ LEONI DA ROSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Luiz Leoni da Rosa
Comarca: Jundiaí
Voto no 3482
Apelação
e
reexame
necessário.
Ação
de
obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência. Fornecimento gratuito de medicamento
para cidadão portador de Diabetes Mellitus e de
doença cardiovascular grave. Ingerência do Poder
Judiciário não verificada. Ausência de previsão
orçamentária.
Irrelevância.
Direito
constitucionalmente previsto ao contribuinte de
acesso à prestação de serviço público essencial.
Ofensa ao princípio da isonomia. Inocorrência.
Pedido julgado procedente na origem. STJ, Tema
106. Observância dos requisitos. Responsabilidade
solidária dos entes federados no tocante à
assistência à saúde. Tema 793 do STF (RE 855178).
Possibilidade de ajuizamento da demanda em face
de qualquer um dos entes federativos, isolada ou
cumulativamente. Bloqueio das contas públicas em
caso de descumprimento. Possibilidade. Fixação
de
astreintes.
Possibilidade.
STJ,
Tema
98.
Necessidade apenas de redimensionar a multa
cominatória fixada, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade.
Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado pelo advogado e tempo exigido para o
serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Sentença reformada em parte. Recurso voluntário e
reexame necessário parcialmente providos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura Municipal de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 110/143,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
3
de lavra do MMo. Juiz de Direito Dr. Gustavo Pisarewski Moisés pela
qual, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência para fornecimento de medicamentos que lhe moveu Luiz
Leoni da Rosa, foi julgado procedente em parte o pedido para:
(...) tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o
réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente
no imediato fornecimento da medicação prescrita à
parte autora, e especificada na inicial, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas.
Por ocasião da execução da ordem, de se seguir o
seguinte arbitramento, tal qual acima já pontuado, e
assim sintetizado, a ser observado pelo réu: a parte
autora deve residir nesta cidade de Jundiaí; o insumo ou
a medicação, independente de ser ou não de alto
custo, deve ter prévia autorização da ANVISA para
ingresso e uso dentro do território nacional; o
fornecimento de insumo ou da medicação deve se dar
mediante exibição de receituário médico, independente
da sua origem, se da rede pública ou da rede privada; o
receituário médico deve ser atualizado, no máximo a
cada quatro meses, durante o tempo necessário para o
tratamento, a ser diretamente apresentado ao órgão
dispensador responsável pelo fornecimento do insumo
ou da medicação; o insumo ou a medicação deve ser
fornecida conforme seu princípio ativo, independente
de fornecedor, de marca ou de nome comercial,
autorizado o fornecimento de medicação genérica; e o
insumo ou a medicação a ser fornecida deve ser só
aquela expressa e individualizadamente indicada na
petição inicial destes autos, concomitantemente à sua
expressa
identificação
individual
no
respectivo
receituário médico, independente de alteração de
dosagem
ou
posologia,
não
autorizada
a
sua
substituição por outra similar, sempre sem prejuízo dos
materiais que se fizerem necessários para a sua
aplicação.
Condeno o réu ao pagamento das custas e da
honorária do patrono da parte autora, que fixo em R$
2.000,00.
Inconformada, requer a apelante a reforma da
sentença. Para tanto, alega: (I) que não se encontra demonstrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
4
que os fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes, conforme
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.657.156 - RJ; (II)
violação ao princípio da isonomia ao beneficiar um único indivíduo
em detrimento da coletividade e que a obrigatoriedade do Estado
em fornecer medicamento de alto custo está sendo discutida em
regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - RE No
566.471-6/RN; (III) impossibilidade de escolha do medicamento pela
parte autora e observância aos artigos 19-m e 19-p da Lei 8.080/90 a
existência de fármacos alternativos à PREGABALINA - 150MG; (IV)
necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de São
Paulo, nos termos do entendimento do STF no RE no 855.178 - TEMA
793, por se tratar a medicação postulada de alto custo; (V)
necessidade de citação do Estado para formação do litisconsórcio
necessário ou então possibilidade da intervenção de terceiro; (VI)
violação dos princípios orçamentários e do pacto federativo, na
medida em que a determinação do Judiciário ao Executivo para
que suporte os gastos relativos aos medicamentos e alimentos
diversos dos padronizados e, portanto, não previsto na Lei
Orçamentária, caracteriza a ingerência de poderes, por estar o
Judiciário
interferindo
na
execução
orçamentária
do
Poder
Executivo, contrariando, o princípio constitucional da separação e
independência dos poderes; (VII) impossibilidade de fixação de
multa em face da Fazenda Municipal, requerendo sua exclusão, ou,
subsidiariamente, a limitação ou redução; (VIII) impossibilidade de
bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de
medicamentos; (IX) ter o valor fixado a título de honorários
sucumbenciais exorbitado o limite fixado no inciso I, §3o, do artigo 85
do CPC, requerendo a sua redução.
Contrarrazões (fls. 187/195).
Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do
artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil e da Súmula no 490,
do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
5
Luiz Leoni da Rosa é portador de Diabetes Mellitus e
doença cardíaca grave e, por não apresentar resposta significativa
com os medicamentos fornecidos pelo SUS, foi-lhe prescrito
tratamento contínuo com uso do medicamento Pregabalina-150mg,
conforme prescrição médica. Alegou não ter condições financeiras
de adquirir o que lhe foi receitado, por ser de elevado custo.
De início, consigne-se que o direito à saúde é o direito-
meio que assegura um bem maior: a vida. Tem o autor, por
conseguinte, o direito de receber do Estado os tratamentos de saúde
necessários à sobrevivência digna, porque assim garante a
Constituição Federal/88 (artigo 196).
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento de que o
recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes
federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.
Ainda de acordo com essas Cortes Superiores, existe
obrigação solidária entre Municípios, Estados e União, concernente à
prestação específica de fornecimento de medicamento, e que, em
ações desta natureza, há hipótese excepcional de formação de
litisconsórcio passivo facultativo, porque não se pode opor obstáculo
inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à
saúde.
Sobre o tema, a tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal nos embargos de declaração interpostos no RE 855.178-SE
deve ser interpretada no sentido de assegurar ao ente federativo
demandado o direito de reaver os valores despendidos com o
custeio de tratamentos e medicamentos que, de acordo com a
repartição de competências realizada no âmbito do SUS, competiria
a outro ente federativo. A propósito, destaque-se a redação da tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
6
firmada pelo STF no julgamento do Tema 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
Nessa linha, o precedente jurisdicional em questão
não pode ser invocado para obstar o direito daquele que postula o
fornecimento de tratamentos/medicamentos pelo Poder Público,
notadamente
porque,
conforme
amplamente
ressaltado
no
julgamento que deu origem à tese1, a responsabilidade dos entes
federativos é solidária e o demandante tem a faculdade de litigar
contra qualquer um destes, isolada ou conjuntamente.
Por tais razões, e com base no inciso II, do artigo 23, da
CF/88, é que não prospera a alegação do Município de que seria o
Estado-Membro o responsável pelo fornecimento de remédios e
insumos de alto custo.
Ademais, o fornecimento de medicamento, na esfera
municipal, diz respeito à Secretaria Municipal de Saúde e à Prefeitura
Municipal que ela integra.
Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia,
esta não se verifica. De acordo com a concepção aristotélica de
isonomia e justiça, deve-se tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, com
1 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF Plenário. RE 855178
Rel. Min. Luiz Fux. DJE 16/03/2015 ATA No 15/2015 - DJE no 50, divulgado em 13/03/2015)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por
maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
7
vistas a sua realocação no mesmo plano social. Assim é que se
reconhece o direito ao tratamento dos pacientes do sistema público
de saúde de acordo com as suas necessidades terapêuticas. Nesse
sentido, decide esta Colenda Câmara:
Reexame necessário
Apelação
Fornecimento de
medicamentos Direito à saúde Teses de violação dos
princípios da legalidade, separação dos poderes e
isonomia afastados
Dever constitucional e solidários
dos entes federativos
Artigo 3o e 5o da Lei
Complementar 101/2000 - Absurdo seria submeter o
indivíduo a protocolos e portarias para ver seu direito à
saúde satisfeito, posto que tais exigências agravariam
sobremaneira seu quadro clínico, tendo em vista os
problemas de saúde que exigem rapidez para serem
tratados Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000997-55.2013.8.26.0698; Relator (a): José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público;
Foro
de
Pirangi
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento: 27/10/2015; Data de Registro: 03/11/2015)
Vale ainda destacar que inexiste a exigência de que
a prescrição do tratamento/medicamento/suplemento/insumo seja
realizada por médico da rede pública, uma vez que o serviço
médico não constitui monopólio estatal, estando aberto à iniciativa
privada, embora sujeita a controle do poder público (inteligência do
artigo 199 da CF/88). Nesse sentido, confira-se o julgado: TJSP;
Apelação 4004226-60.2013.8.26.0604; Relator: José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de
Registro: 01/12/2015.
Noutro giro, não há que se falar em indevida
intromissão do Poder Judiciário, tampouco em ausência de previsão
orçamentária, seja porque compete à justiça assegurar o exercício
de direito constitucionalmente previsto, seja porque, tratando-se de
direito fundamental, não há como negar ao contribuinte o acesso à
prestação de serviço público essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
8
Superada a questão da legitimidade passiva, salienta-
se que o art. 196 da Constituição Federal é claro ao dispor que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Nessa toada, de acordo com julgados reiterados de
nossos tribunais, é fato que a negativa de fornecimento de
medicamentos/aparelhos/tratamentos, por parte do ente estatal,
fere direito subjetivo à saúde do cidadão. Nesse sentido tem
decidido este Tribunal, verbis:
Constitucional. Direito à saúde. Bomba de insulina e
insumos. O art. 196, da CF, é norma de eficácia
imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou
aparelhos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere
o direito subjetivo material à saúde. Recursos não
providos.(TJSP. 3a Câmara de Direito Público. Apelação
n. 1011185-05.2013.8.26.053. Rel. Des. Camargo Pereira. J.
05.08.2014).
Embora não considerando a norma do artigo 196 da
Carta Maior como de eficácia plena, em sentido semelhante é a
orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme aresto transcrito a
seguir:
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
9
impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria
Lei Fundamental do Estado. (Ag. no RE n.o 271.286-RS, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000).
Para que o ente estatal possa ser compelido a
fornecer o medicamento à parte autora, todavia, é imprescindível
que se verifique, além da necessidade desta em relação ao
medicamento pleiteado, a presença dos requisitos estabelecidos no
julgamento do REsp no 1657156/RJ2, afetado ao rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC).
No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado
deve fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em
atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os
requisitos que seguem: (I) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na
ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela
agência3.
Sobre o tema, importa consignar que o Superior
Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos no
REsp 1657156-RJ para incluir no terceiro requisito relativo ao registro
do medicamento na ANVISA - a necessidade de se observar os usos
autorizados pela agência. Com isso, a Corte abordou o chamado
“uso off label” dos medicamentos, compreendido como a
prescrição de determinado fármaco para fim diverso daquele que
consta da sua bula.
2 Modulação de Efeitos: Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da
data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (trecho do acórdão dos embargos
de declaração publicado no DJe de 21/9/2018)
3 Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
10
No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu por
bem inadmitir, em regra, o fornecimento de medicamentos para uso
off label. Excepcionalmente, contudo, será possível que o paciente
exija medicamento para uso fora da bula, desde que este tenha sido
expressamente autorizado pela ANVISA.
Ainda no âmbito dos embargos de declaração, a
Corte modulou os efeitos da tese firmada, para determinar que os
requisitos acima elencados só serão obrigatórios em relação aos
processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018.
No caso concreto desses autos, constam dos autos
relatório médico indicativo da doença que acomete o recorrido (fl.
25), assim como prescrição do medicamento postulado (fl. 13),
ambos firmados por profissional médico, aptos a comprovar a
necessidade do tratamento requerido. Restou comprovado, ainda, a
imprescindibilidade do tratamento com o específico fármaco
prescrito e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS (fl. 14).
A incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito está demonstrada à fl. 10, informação que
sequer foi questionada pela apelante.
Por outro lado, a própria parte requerida admite não
fornecer o que foi postulado, deixando evidente a negativa da
Municipalidade. E, com relação ao registro na ANVISA, nada foi
alegado pela parte requerida no sentido de não ser o tratamento
prescrito reconhecido pelo referido órgão.
Consigna-se, ainda, a possibilidade de substituição por
genérico ou similar, desde que respeitada a identidade dos
componentes e o princípio ativo, mediante parecer médico e
farmacêutico.
Ademais,
nas
hipóteses
de
fornecimento
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
11
medicamentos ou tratamento de saúde, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento admitindo o bloqueio
de verbas públicas ou a fixação de astreintes para garantir o
cumprimento de decisão judicial, como medida excepcional,
voltada à proteção de pessoa que dele necessite, em caso de risco
de grave comprometimento da saúde do demandante. Em outras
palavras, para a Corte Superior, o bloqueio de verbas públicas é
legítimo desde que as condições do caso concreto indiquem a
presença dos requisitos da necessidade e do risco de grave
comprometimento da saúde do requerente. Nesse sentido, confira-
se o julgado do STJ:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DE
VER
DETERMINADO O BLOQUEIO DE VERBAS DO ERÁRIO
ESTADUAL PARA ASSEGURAR O REFERIDO FORNECIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ESTADO ESTEJA
SENDO MOROSO NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL E DE QUE O IMPETRANTE NÃO ESTÁ TENDO
REGULAR ACESSO AO MEDICAMENTO DE QUE NECESSITA.
1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de
segurança interposto pelo Ministério Público do Estado
de Goiás, na qualidade de substituto processual, no qual
se objetiva a determinação de bloqueio de verbas do
erário estadual para assegurar o fornecimento de
medicamento (Gabapentina 300 mg - enfermidade:
diabetes mellitus tipo II), cujo direito de acesso foi
reconhecido pelo acórdão a quo, por ocasião da
concessão da segurança.
2. No caso, embora o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás tenha concedido a segurança, indeferiu o pedido
de bloqueio de verba pública, com o argumento de
"tratar-se de medida extrema e que não asseguraria o
cumprimento da decisão no mandado de segurança,
ferindo sua própria natureza jurídica, a qual visa
unicamente
obter
medicamentos"
e
porque
"o
pretendido bloqueio, além de trazer inúmeros transtornos
à Administração Pública, causaria a inversão da
finalidade do mandado de segurança pois, ao contrário
do
fornecimento
do
medicamento
requerido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
12
inicialmente, estar-se-ia compelindo o impetrado à
entrega de dinheiro, possibilitando a ocorrência de
possíveis desvios, importando em desvirtuamento da
ação mandamental".
3. O entendimento jurisprudencial sedimentado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
legítimo o bloqueio de verbas públicas para o fim de
garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que
dele necessite, quando houver o risco de grave
comprometimento
da
saúde
do
demandante.
Precedentes: REsp 900.458/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 13/08/2007; REsp 840912/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
23/04/2007; REsp 851.760/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki,
Primeira
Turma,
DJ
11/09/2006;
EREsp
770.969/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ
21/08/2006.
4. Porém, a pretensão recursal não merece prosperar,
porquanto
não
consta
dos
autos
qualquer
comprovação de que o impetrante não esteja tendo
regular acesso ao medicamento de que necessita.
5. O procedimento de bloqueio de valores do erário
estadual não é regra nem questão de direito, mas
exceção condicionada à demonstração inequívoca da
urgente necessidade de acesso a medicamento cuja
ausência possa colocar em risco grave a saúde do
impetrante; e de que o Estado não está fornecendo, de
forma adequada, o respectivo medicamento.
6. Recurso ordinário não provido.
(RMS 35.021/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
25/10/2011,
DJe
28/10/2011)
Quanto à cominação de multa diária nas hipóteses de
fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, a questão
foi tema de julgamento em recurso especial sob o rito de recursos
repetitivos4, no qual fixou-se a seguinte tese: Possibilidade de
imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-
lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos
financeiros STJ, Tema 98.
4 REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe
22/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
13
A respeito do valor da multa fixada pelo juízo a quo,
de fato, tem-se que seu valor é excessivo e ofende os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Não obstante o valor das astreintes tenha de ser
significativo, condizente com a relevância da obrigação imposta ao
Poder Público, no caso concreto destes autos, considerando-se o
orçamento do medicamento apresentado pela parte autora (R$
99,48 - fl. 6), o valor atribuído à causa (R$ 1.193,85 fl. 8), evidente
que o valor diário de R$ 1.000,00, mostra-se desproporcional à
obrigação.
Assim é que é adequado o redimensionamento
financeiro da cominatória para que a multa diária seja reduzida para
R$ 100,00, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porque de acordo com o valor da prestação à qual
se pretende compelir o devedor.
Ademais, também em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade necessário o estabelecimento
de limite para as astreintes em R$ 2.000,00.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios
de
sucumbência, a sentença também merece pequeno reparo.
Como se sabe, o arbitramento dos honorários de
acordo com apreciação equitativa é hipótese excepcional em
nosso ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o
dispositivo tem aplicação nas hipóteses em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for
muito baixo.
De outra banda, a jurisprudência tem defendido a
aplicação do dispositivo aos casos em que a fixação dos honorários,
de acordo com os parâmetros do §3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, acarreta ofensa aos princípios da proporcionalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
14
da razoabilidade, assim como o enriquecimento sem causa do
advogado da parte vencedora. São hipóteses nas quais a
complexidade da causa torna exorbitante o valor dos honorários,
autorizando, assim, a adoção de critérios equitativos que adequem
o valor da verba aos critérios fixados pelo §2o do artigo sob análise.
É o que ocorreu no caso em apreço, no qual a simples
subsunção direta do caso concreto à lei ocasionaria em ônus
excessivo à Fazenda Pública sucumbente, de maneira que, por
fixação equitativa, devem os honorários advocatícios ser fixados,
com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, em R$ 1.500,00,
com correção monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido,
confira-se o julgado deste Tribunal bandeirante:
Apelação Cível
Fornecimento de medicamentos

Sentença
de
procedência
que
fixou
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa Recorre o
Município
de
Nova
Odessa
requerendo
que
os
honorários sejam fixados por equidade, nos termos do
art. 85, § 8o do CPC Admissibilidade Possibilidade de
fixação, por equidade
Em ações em que se pleiteia
medicamentos o objeto é a saúde e vida do paciente
Saúde e vida tem caráter inestimável passível de fixação
de honorários pelo princípio da equidade. Precedentes.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001441-88.2017.8.26.0394; Relator
(a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Procedimento
comum
Direito à saúde - Paciente hipossuficiente
portador de leucemia
Atendimento de todos os
requisitos cumulativos fixados no julgamento do Tema no
106/STJ Honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 400,00 Majoração para R$ 1.000,00, conforme a
praxe desta c. Câmara
Fixação por equidade é
medida de rigor, haja vista a baixa complexidade da
causa, que se mostra repetitiva e de célere tramitação
Precedentes desta c. Câmara SENTENÇA REFORMADA
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA E RECURSO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010583-12.2019.8.26.0309 - Voto no 3482
15
AUTORA PROVIDO EM PARTE, apenas para majorar os
honorários advocatícios para R$ 1.000,00.
(TJSP; Apelação Cível 1002235-90.2019.8.26.0604; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
11/11/2019)
Diante do provimento parcial do recurso da Fazenda
Municipal, não é caso de majoração dos honorários prevista no
artigo 85, § 11 do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso
voluntário da FESP e à remessa necessária, para reduzir a multa diária
para R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
e para reduzir os honorários advocatícios, por fixação equitativa,
com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento.
PAOLA LORENA
Relatora